Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00106
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2004/0106
Acusados:
Caio Augusto Bastos Lucchesi
Fair Corretora de Câmbio e Valores Ltda.
Ementa: Imputação de responsabilidade por irregularidades relativas ao
preenchimento incompleto, ou incorreto, de fichas cadastrais, especialmente
no que se refere à: (i) ausência de cópia de CPF e (ii) ausência de
informações sobre rendimentos e situação patrimonial e financeira de seus
clientes, em infração às disposições do art. 3o da Instrução CVM no 301/99.
Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados.
Proferiu defesa oral o advogado dr. Adriano Augusto Corrêa Lisboa, representante legal dos acusados Caio Augusto
Bastos Lucchesi e Fair Corretora de Câmbio e Valores Ltda.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria
Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Maria Helena de Santana e o presidente da
CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação apresentado em 10.04.04 (fls. 1.792/1.796) pela Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários ("SMI"), em face de Fair Corretora de Câmbio e Valores Ltda. e seu Diretor
Responsável Caio Augusto Bastos Lucchesi ("Indiciados"), por infração ao disposto no art. 3o da Instrução 301/99.
Dos Fatos
02. A Gerência de Análise de Negócios (" GMN"), com base na análise CVM/SMI/GMN/018/2003 (fls. 1.119/1.124) e
no relatório de inspeção CVM/SFI/GFE-4/015/2002 (fls. 05/41), propôs a instauração de Inquérito Administrativo de
Rito Sumário, tendo em vista a existência de indícios de infração ao art. 3o da Instrução 301/99 por parte da Indiciada
e de seu diretor responsável à época dos fatos, Francisco Tertuliano.
03. Com base nos fatos apurados e defesas apresentadas, a SMI responsabilizou esses indiciados, tendo-lhes
aplicados pena de advertência, concedendo o prazo de trinta dias para a correção das irregularidades detectadas (fls.
1.242/1.250).
04. Transcorrido o prazo concedido para a correção das irregularidades, nova inspeção foi realizada na corretora
indiciada (relatório de fls. 1789/1794). Foi selecionada uma amostra de cinqüenta e um clientes que operaram entre
abril e junho de 2003, sendo: (i) dezenove clientes pelo valor total dos negócios; (ii) dezessete clientes pelo valor
líquido debitado; e (iii) quinze pelo valor líquido creditado na conta corrente.
05. A acusação sustenta que o exame do cadastro desses clientes teria mostrado que a Indiciada, embora tenha
corrigido as irregularidades específicas apontadas no processo RJ 2002/03494, ainda mantinha cadastro de clientes
em situação irregular, especialmente no que se refere a falta de cópia do CPF e informações incompletas sobre a
1/5

situação financeira e patrimonial.
06. No que se refere ao diretor responsável à época dessa segunda inspeção, as informações constantes dos autos
(fls. 1.116 e 1.260) indicam que o Francisco Augusto Tertuliano, punido com advertência no processo RJ2002/3494,
foi substituído por Caio Augusto Bastos Lucchesi.
Das Responsabilidades
07. Concluiu o Termo de Acusação, com base nas apurações feitas pela fiscalização, que os Indiciados agiram em
desacordo com o disposto no artigo 3o da Instrução 301/99.
08. Ressaltou a área técnica que a falta de informações sobre a identificação dos clientes e sobre os rendimentos e a
situação patrimonial e financeira tem como conseqüência a inviabilização da detecção de operações suspeitas,
prejudicando o combate à lavagem de dinheiro. Nesse ponto, no caso de restar caracterizada a reincidência por parte
da corretora Indiciada, deverá ser observado o que determina o inciso I, § 2o, art. 12 da Lei 9.613/98, que dispõe sobre
os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Das Defesas
0 9 . As defesas foram apresentadas tempestivamente pelos Indiciados, de forma conjunta (fls. 1.809/1.815),
acompanhada dos documentos de fls. 1.816/1.832.
Razões de Defesa
10. Inicialmente, a defesa argüiu a aplicação ao caso do princípio do non bis in idem em relação à corretora Indiciada,
na medida em que já teria sido punida pela própria CVM com a pena de advertência e com fundamento no mesmo
dispositivo legal.
11. Quanto à questão de mérito, sustentaram os defendentes a dificuldade de implementar, de imediato, todas as
exigências cadastrais exigidas na norma legal em questão. Tanto seria assim, que foi necessária a edição do Parecer
de Orientação 31/99, dispondo sobre a inteligência do art. 3o da Instrução 301/991.
12. Alegaram, também, que a fiscalização da CVM poderia levantar todos os cadastros dos antigos clientes e
identificá-los, eis que suficientemente preenchidos, razão pela qual as alegações contidas no Termo de Acusação não
teriam procedência e que, no essencial, todas as irregularidades apontadas foram sanadas, porém com as dificuldades
inerentes à obtenção de alguns dados que só poderiam ser fornecidos pelos próprios clientes.
13. Por fim, ressaltaram que a Instrução 220/94, ao exigir cópia do CPF do cliente, quando já houve sua apresentação
em outros documentos em que consta o número do CPF desse mesmo cliente, colide com o disposto nas Leis
7.116/83, 6.206/75 e 9.503/97.
É o Relatório.
Voto
14. Antes de mais nada, faz-se necessário analisar a alegação feita pela defesa de que a corretora Indiciada já teria
sido punida pela própria CVM com a pena de advertência, com fundamento em idêntico dispositivo legal, ocorrendo,
no caso, violação ao princípio do non bis in idem. O bis in idem refere-se ao fato e não ao dispositivo normativo. Não
há identidade de fato entre os dois processos. Além disso, a irregularidade estaria configurada pela a manutenção de
cadastros irregulares após o prazo para sanação das irregularidades, conforme previsto no art. 12, §2o, I da Lei
9.613/99. Não há, portanto, bis in idem.
15. Passando para a análise das imputações contidas no Termo de Acusação, aos Indiciados foi apontada a
responsabilidade por irregularidades relativas ao preenchimento incompleto ou incorreto de fichas cadastrais,
especialmente no que se refere a: (i) ausência de cópia do CPF; e (ii) ausência de informações sobre rendimentos e
situação patrimonial e financeira de seus clientes, em infração às disposições do art. 3o2 da Instrução 301/99.
16. A primeira das acusações apontadas nos presentes autos já foi objeto de outros julgamentos neste Colegiado 3 e
guarda relação com o exame da questão que têm por base irregularidades relativas à ausência de cópia do
documento de CPF nas fichas cadastrais dos clientes analisados pela área técnica.
17. Nos termos desse precedente e como bem se vê da transcrição do art. 3o da Instrução 301/99, não se faz
necessário o arquivamento dos documentos comprobatórios de tais informações se a mesma informação estiver
2/5

presente em outro documento válido, por essa razão, não vejo como considerar a existência de irregularidade em
relação às seguintes ocorrências:
i. ausência de cópia do CPF na ficha de Renato Luciano Galli, cujo número já consta de sua CNH (fls. 1.334);
ii. ausência de cópia do CPF na ficha de Oscar Kotler, cujo número já consta de sua CNH (fls. 1.381);
iii. ausência de cópia do CPF na ficha de Anésio Alvarez, cujo número já consta de sua carteira do Conselho
Nacional de Economia (fls. 1.428);
iv. ausência de cópia do CPF na ficha de Arno Engel, cujo número já consta cópia de sua carteira de identidade
(fls. 1.433);
v. ausência de cópia do CPF na ficha de Carlos Alberto Freitas Chaves, cujo número já constaria de sua carteira
de identidade4;
vi. ausência de cópia do CPF na ficha de Marcelo Abreu Borges, cujo número já consta de sua carteira de
identidade (fls. 1.514);
vii. ausência de cópia do CPF na ficha de Nelida Ester Zacarias Madela, cujo número já consta da cópia de sua
carteira de identidade e comprovante de rendimentos do Ministério dos Transportes (fls. 1.550 e 1.552);
viii. ausência de cópia do CPF na ficha de Lucas Oliva Vicente, cujo número já consta da cópia de sua CNH (fls.
1.635);
ix. ausência de cópia do CPF na ficha de Cláudio Lafayete Guedes e Silva, cujo número já consta da cópia de sua
carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 1.680); e
x. ausência de cópia do CPF na ficha de Marco Antônio Tonussi Rodrigues, cujo número já consta da cópia de
sua carteira de identidade (fls. 1.751).
18. Note-se que não há que se falar em ausência de informação nas fichas cadastrais sobre os CPFs dos clientes
mencionados no Termo de Acusação. Em todos os casos, a informação foi prestada e arquivada em consonância com
a exigência contida na alínea "c", do § 1o, do art. 3o da Instrução 301/99. Essa obrigatoriedade do arquivamento dos
documentos comprobatórios de informações relacionadas ao CPF do cliente advinha do art. 4o, inciso I da Instrução
220/94 e foi mais elaborada, posteriormente, pelo art. 10 da Instrução 382/03, sendo que nenhum desses dispositivos
foi mencionado no presente Termo de Acusação5. Por tal razão, voto pela absolvição dos Indiciados em relação a
essa questão.
19. Passo, então, a analisar a segunda parte da acusação, que se refere à ausência de informações sobre
rendimentos e situação patrimonial e financeira dos seguintes clientes: (i) O.W.K; (ii) F.D.M. Ltda; e (iii) J.M.T.C.A.
20. No que se refere às informações constantes na ficha cadastral de O.W.K (fls. 1.504), elas indicam que seu
patrimônio corresponde a R$ 1.130.000,00 em bens imóveis e R$ 550.000,00 em outros bens e valores móveis
(investimentos), o que totaliza a quantia equivalente a R$ 1.680.000,00. O valor total dos negócios realizados nos
pregões de 01.04.03 a 30.06.03, por esse mesmo cliente, correspondeu a R$ 88.400,00 (fls. 1.277), quantia esta que
não foge aos limites de sua situação patrimonial declarada em seu cadastro.
2’. Já no caso da F.D.M. Ltda., o seu contrato social informa que o valor do capital social, totalmente subscrito e
integralizado, anexado ao cadastro, no valor de R$ 1.971.509.790,00(fls. 1.524/1.532). O que poderia ser considerada
uma informação importante sobre a situação patrimonial da sociedade, embora não seja a melhor informação. O valor
das operações por ela realizada no período investigado, no entanto, não justificariam maiores informações. O volume
negociado nos pregões de 01.04.03 a 30.06.03, correspondente a R$ 330.112,20 (fls. 1.270).
23. Quanto à ficha do cliente J.M.T.C.a (fls. 1.399). Seu cadastro indica uma situação patrimonial equivalente a R$
1.570.000,00, assim dividida: (i) R$ 850.000,00 em bens imóveis; e (ii) 720.000,00 em bens e valores móveis. Não há
informação sobre rendimentos. Mesmo com essa ausência, a informação constante do cadastro parece-me suficiente
para fins do art. 3o da Instrução 301/99.
24. O valor das operações deste cliente, no entanto, podem ser muito superiores à situação patrimonial declarada 6.
Isso não é, entretanto, suficiente para gerar uma punição por violação do art. 3o da Instrução 301/99, pois a
informação existe. Nessa situação deveriam os Indiciados comunicar à CVM a realização dessas operações, se elas
se enquadrem em alguma das hipóteses do art. 6o conforme determina o art. 7o da Instrução 301/99. Não há, nos
3/5

autos, no entanto, informações suficientes para individualizarmos as operações feitas no período e sabermos se as
operações realmente deveriam ser comunicadas e, se for esse o caso, se as comunicações foram feitas.
Assim, voto pela absolvição de todos indiciados.
É o voto.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 Verbis: "9. Logo, as pessoas sujeitas às obrigações previstas na norma regulamentar em exame devem, sob o princípio da razoabilidade e agindo com
bom senso, cumprir as regras traçadas pela Instrução, que lhes sejam aplicáveis".
2 Verbis: "Art. 3o - Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei N.o 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro
atualizado dos mesmos".
§ 1o - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM N.o 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - Se pessoa física:
a)nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, filiação e nome do cônjuge ou companheiro;
b)natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e data de expedição;
c)número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);
d)endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e) ocupação profissional; e
f informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
II - Se pessoa jurídica:
a) a denominação ou razão social;
b)nomes dos controladores, administradores e procuradores;
c)número de identificação do registro empresarial (NIRE) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e) atividade principal desenvolvida;
f) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva; e
g) denominação ou razão social de pessoas jurídicas controladoras, controladas ou coligadas".
3 PAS no SP 2005/7025 – Indiciados HSBC – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Outro. Rel. Marcelo Fernandez Trindade.
4 Não foi localizado nos autos qualquer documento relacionado às informações constantes na ficha cadastral de Carlos Alberto Freitas Chaves, dado, no entanto, que em todas as outras fichas cadastrais o problema indicado repetiu-se, considerarei
verdadeira a informação da defesa.
5 Verbis: "Art. 10. O cadastro a que faz referência o ‘caput’ do artigo anterior deve conter, no mínimo, as informações previstas no §1o do art. 3o da Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999, ressalvada a hipótese de que trata o art. 12-a (...) §11. As corretoras deverão anexar aos cadastros de seus
clientes: I. Se pessoas naturais, cópias da cédula de identidade, do CPF e do comprovante de residência ou domicílio; II. Se pessoas jurídicas, cópias do CNPJ e do regulamento ou estatuto social registrados no órgão competente".
6 O valor total dos negócios realizados nos pregões de 01.04.03 a 30.06.03 correspondeu a R$ 2.679.961,00 (fls. 1.269).
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 28 de novembro
de 2006.
Eu acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 28 de novembro de
2006.
Eu também acompanho o voto do Relator, senhor presidente .
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 28 de
novembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu
voto.
4/5

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5